Tribunal: TJES
Processo: 5010609-76.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010609-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARJHARA CHRISTINA DE ALMEIDA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de perícia fonética.

2.Fato relevante. Autora impugna descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 65,18, requerendo restituição em dobro e indenização por danos morais.

3.Decisão anterior. Juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099/1995, art. 51, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova pericial é necessária para julgamento da demanda; e (ii) saber se os descontos indevidos, oriundos de contratação telefônica irregular, ensejam repetição em dobro do indébito e reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A perícia fonética é desnecessária, pois a gravação apresentada não comprova a contratação, revelando divergência de valores e ausência de informações claras. Aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

6. Relação de consumo configurada. Fornecedor responde objetivamente pelos danos (CDC, art. 14). Não demonstrada culpa exclusiva da consumidora.

7. A gravação telefônica não guarda correspondência com os valores descontados, o que evidencia a irregularidade da contratação e a falha na prestação do serviço, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

8. Restituição em dobro devida, conforme CDC, art. 42, e entendimento firmado no Tema 929/STJ, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. Descontos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo fixada compensação em R$ 3.000,00, valor proporcional e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos julgados procedentes para determinar o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidos e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A realização de perícia fonética é desnecessária quando os elementos constantes dos autos evidenciam a irregularidade da contratação. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação telefônica irregular, ensejam restituição em dobro e reparação por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5010609-76.2024.8.08.0014

RECORRENTE: NARJHARA CHRISTINA DE ALMEIDA

RECORRIDA: UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de perícia fonética.

2.Fato relevante. Autora impugna descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 65,18, requerendo restituição em dobro e indenização por danos morais.

3.Decisão anterior. Juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099/1995, art. 51, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova pericial é necessária para julgamento da demanda; e (ii) saber se os descontos indevidos, oriundos de contratação telefônica irregular, ensejam repetição em dobro do indébito e reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A perícia fonética é desnecessária, pois a gravação apresentada não comprova a contratação, revelando divergência de valores e ausência de informações claras. Aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

6. Relação de consumo configurada. Fornecedor responde objetivamente pelos danos (CDC, art. 14). Não demonstrada culpa exclusiva da consumidora.

7. A gravação telefônica não guarda correspondência com os valores descontados, o que evidencia a irregularidade da contratação e a falha na prestação do serviço, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

8. Restituição em dobro devida, conforme CDC, art. 42, e entendimento firmado no Tema 929/STJ, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. Descontos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo fixada compensação em R$ 3.000,00, valor proporcional e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos julgados procedentes para determinar o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidos e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A realização de perícia fonética é desnecessária quando os elementos constantes dos autos evidenciam a irregularidade da contratação. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação telefônica irregular, ensejam restituição em dobro e reparação por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada por
NARJHARA CHRISTINA DE ALMEIDA
em face de
UNSBRAS - UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,
na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 13549637.

A sentença de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender ser necessária a realização de prova pericial (ID 13549660).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13549662). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia fonética, tendo em vista que a gravação apresentada pela requerida trata-se de valor diverso do impugnado neste autos e, por isso, não serve como elemento de prova. Afirma, ainda, que diferente do registrado pela ré, a autora não é idosa e tampouco aposentada. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 13549666.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial. No entanto, ouso divergir do entendimento do douto magistrado
a quo
.

Ainda que a voz da gravação telefônica anexada pela ré seja da parte autora/recorrente, a sua análise demonstra justamente a falha na contratação. Nesse sentido, a realização de uma perícia fonética para atestar a identidade da voz da consumidora seria desnecessária e, na verdade, um formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios de celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

Os elementos probatórios já presentes nos autos são mais que suficientes para a formação de convicção. Com base neles, e constatando a desnecessidade de dilação probatória, é possível aplicar a
Teoria da Causa Madura
, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, e julgar imediatamente o mérito da causa.

Não havendo outras questões pendentes, passo, então, à análise do mérito.

A relação entre as partes é inequivocamente consumerista, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
. A ré, como fornecedora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Essa responsabilidade só pode ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência de defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

O áudio anexado (ID 13549637, pág. 11) - única prova apresentada pela ré - não só falha em comprovar a regularidade da contratação, como evidencia a extrema vulnerabilidade da consumidora, eis que não existe um trecho sequer em que a atendente explica os detalhes da contratação.

Ademais, conforme demonstrado na inicial e comprovado pelos extratos de ID 13549233, a autora impugna descontos mensais no valor de R$65,18. Todavia, no áudio juntado aos autos, a atendente menciona descontos de apenas R$45,00 (temporizador 1min30seg), o que nos leva a crer que a gravação apresentada pela recorrida não guarda relação com a contratação questionada.

Essa conduta viola de forma direta os princípios basilares da legislação consumerista, especialmente o dever de informação adequada e clara sobre os serviços e seus respectivos riscos, consagrado no art. 6º, III, do CDC. Ademais, contraria o art. 46 do mesmo diploma, que estabelece que o consumidor não está vinculado a um contrato cujo conteúdo não lhe foi dado a oportunidade de conhecer previamente.

Diante disso, a falha na prestação do serviço está configurada, o que impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Dos Danos Materiais

Vislumbro a necessidade de a requerida restituir à autora os valores que foram descontados indevidamente. O art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro quando a cobrança for indevida, exceto em caso de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no Tema 929, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a conduta da fornecedora for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. No caso concreto, a conduta da ré, ao realizar uma contratação viciada por meio de uma gravação ininteligível, é manifestamente contrária à boa-fé, justificando a repetição do indébito.

Dos Danos Morais

A jurisprudência e a doutrina têm adotado critérios como a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes para o arbitramento do dano moral. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos em benefício previdenciário, causa profundo abalo psicológico e financeiro à autora, que depende integralmente do seu benefício para sua subsistência. Tais fatos ensejam reparação moral.

Considerando-se a gravidade da conduta da ré e a vulnerabilidade da consumidora, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Esse valor é proporcional ao fato, justo e suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve como caráter pedagógico, incentivando a requerida a adotar posturas mais diligentes e transparentes em suas futuras contratações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e, com fulcro na Teoria da Causa Madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

DETERMINAR
o cancelamento imediato dos descontos e a RESTITUIÇÃO em dobro de toda a quantia indevidamente descontada do benefício da autora, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, cuja atualização deverá obedecer a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)